Tribunal: TJBA
Processo: 8007147-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007147-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP Advogado(s): LEILA GIACOMELLO APELADO: MARCOS PAULO SANTOS RAMOS JUNIOR Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou rescindido o contrato de consórcio nº 00221833 por vício de consentimento, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Apelante sustenta a validade da contratação, a regularidade da informação prestada ao consumidor, a ausência de vício de consentimento e a ilegitimidade da devolução em dobro e da condenação por danos morais. Pede ainda a aplicação dos descontos contratuais, especialmente a taxa de administração, e a observância das regras aplicáveis à liquidação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto à observância ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, diante da alegação de promessa de contemplação imediata; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos em dobro; (iv) saber se há elementos para a condenação ao pagamento de danos morais; (v) saber se é cabível a retenção da taxa de administração; e (vi) saber se os encargos moratórios e a correção monetária devem ser limitados à data de decretação da liquidação extrajudicial da Apelante. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão recorrida, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 4. No mérito, a insurgência da Apelante não merece prosperar. A prova constante dos autos revela a ocorrência de vício de consentimento, decorrente de promessas reiteradas de contemplação imediata do consórcio, com prazos determinados e informações enganosas, induzindo o Apelado a erro essencial sobre a natureza do contrato celebrado. 5. As mensagens e áudios constantes nos autos comprovam que a operação foi apresentada como compra direta, com entrega imediata do bem, e não como adesão a consórcio. A ligação telefônica na qual o Apelado declara estar ciente das regras contratuais é posterior ao pagamento e não é suficiente para afastar o vício, especialmente porque a conduta enganosa foi mantida mesmo após a formalização do contrato. 6. Está configurado o erro substancial (art. 139, I, do CC), o que autoriza a anulação do contrato e impõe a devolução integral dos valores pagos, sem retenção da taxa de administração, nos termos do art. 182 do Código Civil. 7. A Apelante não pode se eximir da responsabilidade alegando que as promessas foram feitas por intermediários, pois, nos termos dos arts. 14 e 34 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos atos de seus prepostos. A conduta da empresa violou os deveres de informação e transparência previstos no CDC, especialmente nos arts. 6º, III, IV e VI; 37, §1º e §3º; 39, IV e V; e 51, IV e XV. 8. A devolução em dobro dos valores pagos é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé demonstrada no caso concreto. A Apelante não apenas reteve indevidamente os valores, como também agiu com dolo ao iludir o consumidor. 9. Os danos morais estão configurados, diante da conduta reiteradamente abusiva, do prejuízo financeiro imposto ao consumidor e da frustração da legítima expectativa de aquisição de bem necessário ao exercício de sua atividade profissional. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros desta Corte. 10. No tocante à correção monetária e juros de mora, considerando que a Apelante está submetida a regime de liquidação extrajudicial, aplica-se por analogia o disposto no art. 9º, II, da Lei 11.101/2005. Assim, os encargos devem ser limitados à data do termo legal da liquidação, qual seja, 12/09/2020, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É tempestivo e adequado o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade. 2. Configura vício de consentimento a adesão a contrato de consórcio precedida de promessas falsas de contemplação imediata. 3. A administradora responde objetivamente pelos atos de seus prepostos e representantes, nos termos do CDC. 4. A restituição em dobro dos valores pagos é devida quando comprovada a má-fé na indução contratual e na retenção indevida. 5. A condenação por danos morais é cabível quando a conduta da administradora extrapola o mero inadimplemento contratual. 6. É incabível a retenção de taxa de administração em contrato anulado por vício de consentimento. 7. Em caso de liquidação extrajudicial, os juros e correção monetária incidem apenas até a data do termo legal fixado”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CC, arts. 138, 139, I, e 182; CDC, arts. 6º, III, IV e VI; 14; 34; 37, §1º e §3º; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e XV; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, §3º, e 27; Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA - Apelação: 80002264120218050122, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024; TJ-BA - Apelação: 80110968620228050001, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007147-88.2021.8.05.0001, sendo Apelante 3 Pirâmides Administradora de Consórcio Ltda – EPP e Apelado Marcos Paulo Santos Ramos Júnior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator